Tribunal: TJSP
Processo: 1024324-70.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Embora dele conste que os danos decorreram de sobrecarga da rede elétrica, não há assinatura e nem identificação do profissional que o elaborou, apenas a assinatura do segurado/cliente, como se infere às fls. 40. Sentença de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Embora dele conste que os danos decorreram de sobrecarga da rede elétrica, não há assinatura e nem identificação do profissional que o elaborou, apenas a assinatura do segurado/cliente, como se infere às fls. 40. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (art. 85,§11, do CPC).